Tribunal: TJBA
Processo: 0333731-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0333731-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.

TEMA 132, DO STJ.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 132, segundo o qual “
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987
”.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 132), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0333731-37.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte Agravante
ITAU UNIBANCO S.A
, e como parte Agravada
,

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA